Tribunal: TJES
Processo: 5004326-84.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Sustação/Alteração de Leilão
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004326-84.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSELARIA THEODORO DE JESUS PAULA

APELADO: ENF SPE II S.A.

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE POR DESERÇÃO PREJUDICADA. MÉRITO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. INTIMAÇÃO DA DEVEDORA PARA A PURGAÇÃO DA MORA. EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS PARA A INTIMAÇÃO PESSOAL. INVALIDADE DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE POR DESERÇÃO:
A Recorrida apresentou Contrarrazões no Id. 5685203, suscitando preliminarmente de deserção da Apelação Cível em razão da ausência de recolhimento do preparo recursal.

I.I.
Sucede contudo, haver a Recorrente realizado pedido de Assistência Judiciária Gratuita em sede Recursal, sendo que, ante a documentação acostada ao Id. 6930008, notadamente, verificando ser a mesma pensionista, recebendo o valor líquido mensal de aproximadamente R$ 2.000,00 (dois mil reais), afigura-se impositiva o reconhecimento da hipossuficiência financeira alegada.

I.II.
A Declaração de Imposto de Renda acostada ao Id. 6930018, também é suficiente para a finalidade explicitar a incapacidade financeira da Recorrente, ensejando o deferimento da Assistência Judiciária Gratuita postulada.

I.IV.
Preliminar de deserção prejudicada.

II. MÉRITO:
A Lei Federal nº 9.514/1997, preconiza que a dívida referente à aquisição de imóvel gravado com garantia de alienação fiduciária, vencida e não paga, acarreta a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário após haver sido promovida, regularmente, a constituição do devedor em mora, conforme procedimento delineado no artigo 26, do Diploma Legal referenciado.

III.
O § 3º, do artigo 26, da Lei nº 9.514/1997, estabelece que “
A intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante, ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído, podendo ser promovida, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento
.”

IV.
Por sua vez, o § 4
o
do artigo 26, da Lei nº 9.514/1997, preconiza que “
Quando o fiduciante, ou seu cessionário, ou seu representante legal ou procurador encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial de Registro de Imóveis, que, à vista da certidão, promoverá a intimação por edital publicado durante 3 (três) dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação local ou noutro de comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária, contado o prazo para purgação da mora da data da última publicação do edital.”

V.
No caso em análise, denota-se que em razão de não haver sido a Recorrente encontrada no endereço e sem que houvesse qualquer outra diligência empreendida, até mesmo, através do envio pelos correios com aviso de recebimento, como, inclusive, resta prescrito nos preceitos normativos aplicáveis ao caso, a Recorrente foi considerada como encontrando-se em local incerto e não sabido, sendo deflagrado o procedimento para sua intimação de forma ficta, pela via editalicia.

VI.
Sucede, contudo, que em circunstâncias idênticas às diligência empreendidas no presente caso, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça adotou compreensão em sentido oposto, ou seja, de que não se verificaram os requisitos para a constituição da devedor em mora através da via editalicia, mormente quando não visualizada a tentativa de encaminhamento da Intimação Pessoal através dos Correios, com Aviso de Recebimento. Precedente.

VII.

In casu,
em documento acostado pela Recorrida, verificou-se que em momento anterior havia empreendido êxito em cientificar a Recorrente da cessão do crédito pelo credor originário, através de Correspondência entregue pelos Correios com Aviso de Recebimento, assinado pela Recorrente, conforme se verifica do documentação acostada ao Id. 5684813, inclusive, sendo a referida Correspondência entre na data de 13/10/2021, ou seja, em período muito próximo às tentativas de intimação promovidas pelo Cartório Extrajudicial, que não se revelaram bem sucedidas.

VIII.
Não sendo constatada a presença dos requisitos legais para os fins de configuração da hipótese de Notificação Extrajudicial para os fins de constituição da devedora em mora pela via editalicia, impositiva a procedência do pedido veiculado na Petição Inicial para anular os atos concernentes à consolidação da propriedade em favor da credora e da alienação extrajudicial do bem imóvel.

IX.
Recurso conhecido e provido para os fins de reformar a Sentença de Primeiro Grau e acolher o Pedido Exordial, no sentido de anular o registro de consolidação da propriedade em favor da Recorrida, averbada na Matrícula nº 38.634, assentado no Cartório do 2º Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de Guarapari, invertendo os ônus da sucumbência.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e conferir provimento ao Recurso de Apelação Cível, para os fins de reformar a Sentença de Primeiro Grau e acolher o Pedido Exordial, no sentido de anular o registro de consolidação da propriedade em favor do Recorrido, averbado na Matrícula do Imóvel n. 38.634, assentado no Cartório do 2º Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de Guarapari, invertendo os ônus da sucumbência, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

I - PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE POR DESERÇÃO

Na hipótese, a Recorrida apresentou Contrarrazões no Id. 5685203, suscitando, preliminarmente, a inadmissibilidade do Recurso por deserção em razão da ausência de recolhimento do preparo recursal.

Sucede contudo, haver a Recorrente realizado pedido de Assistência Judiciária Gratuita em sede Recursal, sendo que, ante a documentação acostada ao Id. 6930008, notadamente, verificando ser a mesma pensionista, recebendo o valor líquido mensal de aproximadamente R$ 2.000,00 (dois mil reais), tenho por configurada a hipossuficiência financeira alegada.

Registra-se, outrossim, que a Declaração de Imposto de Renda acostada ao Id. 6930018, também é suficiente para a finalidade explicitar a precariedade financeira da Recorrente, motivo pelo qual,
defiro, na hipótese, a Assistência Judiciária Gratuita pleiteada.

Por conseguinte, afigura-se prejudicada a preliminar de inadmissibilidade de recurso por ausência de recolhimento do preparo recursal.

Isto posto, tenho por prejudicada a preliminar arguida.

É como voto.

II - MÉRITO

ROSELARIA THEODORO DE JESUS PAULA
formalizou a interposição de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
(Id. 5685188) em face da
SENTENÇA
(Id. 5685184) proferida pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI - COMARCA DA CAPITAL
, nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL
ajuizada em face de
ENF SPE II S.A.
, cujo
decisum
julgou improcedente o pedido exordial, revogando o benefício da Gratuidade de Justiça anteriormente concedido à Recorrente, condenando-a ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

No mérito, sustenta, em síntese, que:
(I)
a Recorrida não notificou a Recorrente acerca da alienação do imóvel objeto dos autos a leilão público em razão das parcelas atrasadas, de modo a configurar sua nulidade;
(II)
a Recorrida não esgotou as tentativas legais para intimar a Recorrente, de modo que a intimação por Edital realizada é nula.

Na hipótese dos autos, o Magistrado de Primeiro Grau, com o desiderato de rejeitar a postulação exordial, fixou como premissa de julgamento, a circunstância de a Recorrida haver comprovado a Notificação Extrajudicial da Recorrente, através da via editalícia, reputando sua validade, considerando que, anteriormente à publicação de Edital, houve a tentativa por 03 (três) vezes de encontrá-la em seu endereço, sem sucesso na diligência, acarretando assim, a conclusão de que a mesma encontrava-se em local incerto e não sabido.

A propósito do tema em análise, a Lei Federal nº 9.514/1997, preconiza que a dívida referente à aquisição de imóvel gravado com garantia de alienação fiduciária, vencida e não paga, acarreta a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário após haver sido promovida, regularmente, a constituição do devedor em mora, conforme procedimento delineado no artigo 26, do Diploma Legal referenciado,
in litteris:

“
Art. 26
.
Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário
.

(...)

§ 1º
Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação.

§ 3º

A intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante
, ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído,
podendo ser promovida, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento
.

§ 4
o

Quando o fiduciante, ou seu cessionário, ou seu representante legal ou procurador encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial de Registro de Imóveis, que, à vista da certidão, promoverá a intimação por edital publicado durante 3 (três) dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação local ou noutro de comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária, contado o prazo para purgação da mora da data da última publicação do edital
.”

In casu
, após a realização de 03 (três) tentativas de intimação pessoal da Recorrente pela Serventia Extrajudicial, para que a mesma fosse constituída em mora, restou assentado que a Recorrente encontrava-se em local incerto e não sabido, nos termos da Certidão emitida pelo Cartório Extrajudicial (Id. 5684816),
in litteris:

“
CERTIFICO
, em atendimento ao pedido formulado pelo
ENF SPE II S/A
, credor fiduciário do bem imóvel matriculado nesta serventia sob o nº 38.634, que procedemos a intimação nos termos do artigo nº 26, § 3º, da Lei nº 9.514/97, através da carta de intimação datada de 04 de outubro de 2021, e registrada nesta serventia sob o nº 4.250 do Livro nº 03, em 11 de novembro de 2.021, da devedora fiduciante abaixo descrita:

ROSELARIA THEODORO DE JESUS PAULA CPF Nº 070.233.217-80, COM ENDEREÇO NA AVENIDA ROBERTO SIMÕES COSTA, Nº 491, BAIRRO PRAIA DO MORRO, GUARAPARI/ES, CEP 29.216-100 E PRAÇA BELO HORIZONTE, Nº 510, APTO. 101, EDIFÍCIO FABRlCIUS, BAIRRO PRAIA DO MORRO, GUARAPARIIES, CEP 29.216-045.

CERTIFICO
ainda que a intimação acima obteve o seguinte resultado:

Após várias tentativas de intimar pessoalmente a Sra. Roselaria Theodoro de Jesus Paula,
nos horários de 15:30 hs do dia 16/11/2.021; 13:11 hs do dia 17/11/2.021 e 10:25hs do dia 19/11/2.021, esta não foi regularmente intimada, pois não foi encontrada nos endereços indicados, estando em local ignorado, incerto ou inacessível.
Consequentemente, não compareceram em cartório para purgação da mora, até a presente data.”

Com efeito, denota-se que em razão de não haver sido a Recorrente encontrada no endereço e sem que houvesse qualquer outra diligência empreendida, até mesmo, através do envio da Notificação Extrajudicial pelos Correios, com Aviso de Recebimento, como, inclusive, resta prescrito nos preceitos normativos aplicáveis ao caso, a Recorrente foi considerada como encontrando-se em local incerto e não sabido, sendo deflagrado o procedimento para sua intimação de forma ficta, pela via Editalicia e, posteriormente, consolidada a propriedade em favor da Credora, ora Recorrida.

Sucede, contudo, que
em circunstâncias idênticas às diligências empreendidas no presente caso
, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
adotou compreensão em sentido oposto, ou seja, de que
não se verificaram os requisitos para a constituição da devedor em mora através da notificação ficta, por Edital
,
in litteris:

“EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL.

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DECISÃO SURPRESA.
CONSTITUIÇÃO EM MORA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ.
INTIMAÇÃO DA DEVEDORA FIDUCIANTE PARA A PURGAÇÃO DA MORA. EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS PARA A INTIMAÇÃO PESSOAL. INVALIDADE DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL E DO PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO DO MONTANTE FIXADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação anulatória de leilão extrajudicial, tendo em vista supostas irregularidades ocorridas no procedimento de excussão de imóvel da devedora fiduciante, objeto de garantia de cédula de crédito bancário.
2. Ação ajuizada em 22/05/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 02/12/2020. Julgamento: CPC/2015.
3. O propósito recursal, a par de decidir acerca da ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, é definir se: i) houve a prolação de decisão surpresa, em evidente afronta ao disposto no art. 10 do CPC/2015; ii) é possível, na presente hipótese, admitir a intimação por edital da devedora fiduciante acerca do leilão extrajudicial do imóvel dado em garantia; iii) dados os comportamentos contraditórios da devedora fiduciante pode-se considerar que a mesma foi constituída em mora; e iv) a verba fixada a título de honorários advocatícios merece ser revista.
4. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial.
5. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo recorrente em suas razões recursais, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.
6. A intimação por edital para fins de purgação da mora no procedimento de alienação fiduciária de coisa imóvel pressupõe o esgotamento de todas as possibilidades de localização do devedor.
7. A intimação pessoal, por sua vez, pode ser realizada de 3 maneiras: i) por solicitação do Oficial de Registro de Imóveis; ii) por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la; ou iii) pelo correio, com aviso de recebimento, sendo essa a melhor interpretação da norma contida no art. 26, § 3º, da Lei 9.514/97.
8. Na espécie, tem-se que o credor fiduciário sequer tentou promover a intimação pessoal da recorrida por meio dos correios, com aviso de recebimento, passando diretamente, após três tentativas de intimação pessoal pelo oficial cartorário, a promover a intimação por edital da mesma.
9. Ademais, a intimação por edital, nos termos do art. 26, § 4º, da Lei 9.514/97, por ser medida extrema, exige que o fiduciante, seu representante legal ou procurador encontre-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o que não se confunde com a hipótese dos autos em que, realizadas as tentativas de intimação, não foi o oficial do Cartório recebido pela recorrida - por alegados motivos de doença e locomoção em cadeira de rodas -, mas confirmado, pelo funcionário que trabalha no edifício, que a mesma residia no local diligenciado.
10. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à razoabilidade e proporcionalidade do valor arbitrado a título de honorários advocatícios, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ. 11. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(
STJ
- REsp: 1906475 AM 2020/0306388-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2021)

Registra-se, por oportuno e relevante, que a própria Recorrida demonstrou que em momento anterior havia notificado a Recorrente da cessão do crédito pelo credor originário, através de Correspondência entregue pelos Correios com Aviso de Recebimento, assinado pela Recorrente, conforme se verifica do documentação acostada ao Id. 5684813, inclusive, sendo a referida Correspondência entregue na data de 13/10/2021, ou seja, em período muito próximo às tentativas de intimação promovidas pelo Cartório Extrajudicial, que não se revelaram bem sucedidas.

Por conseguinte, no caso
sub examem,
não restou demonstrado nos autos o atendimento aos requisitos legais para os fins de configuração da hipótese de Notificação Extrajudicial para constituição da devedora em mora pela via Editalícia, o que enseja, na espécie, a anulação dos atos concernentes à consolidação da propriedade em favor do devedor fiduciante e da alienação extrajudicial do bem ocorrida.

Isto posto, conheço e confiro provimento ao Recurso de Apelação Cível, para os fins de reformar a Sentença de Primeiro Grau e acolher o pretensão exordial, no sentido de anular o registro de consolidação da propriedade averbado na Matrícula do Imóvel 38.634, assentado no Cartório do 2º Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de Guarapari, invertendo os ônus da sucumbência, na forma da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a Relatoria.